Tribunal: TJDFT
Processo: 0741521-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741521-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS DAMACENA, ANA PAULA ROTHER APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, DEUTSCHE LUFTHANSA AG D E S P A C H O Nos termos do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto ao apelante justificar o cabimento do recurso quanto ao pedido de devolução das milhas, haja vista as alegações apresentadas em sede de contrarrazões, que indicam suposta violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Intimem-se. Brasília, DF, em 8 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator